Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009318-33.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDA: CACILDO FORTUNATO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, a título de mensalidade associativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve formação válida da relação processual, à luz da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo; (ii) definir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que envolve descontos em benefício previdenciário realizados por intermédio de autarquia federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica controvertida envolve descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, operacionalizados pelo INSS, o que impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal, nos termos do art. 114 do CPC.
4. A ausência do INSS no polo passivo compromete a eficácia da sentença, tornando o feito nulo desde sua origem por ausência de parte legítima essencial.
5. A jurisprudência reconhece que, em casos de descontos associativos sem autorização no benefício previdenciário, há responsabilidade subsidiária do INSS, tornando imprescindível sua presença na lide.
6. Trata-se de hipótese que afasta a competência da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da CF/88, sendo inaplicável a exceção do § 3o do mesmo artigo, por não versar sobre concessão ou revisão de benefício previdenciário.
7. Conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com a consequente necessidade de repropositura da demanda no juízo competente.
8. Em razão da extinção do processo por incompetência absoluta, os recursos interpostos ficam prejudicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ausência do INSS em demandas que envolvem descontos associativos em benefícios previdenciários, por ele operacionalizados, configura litisconsórcio passivo necessário, cuja ausência acarreta a nulidade do feito. 2. Compete à Justiça Federal o julgamento de ações que envolvam a responsabilidade subsidiária do INSS em descontos indevidos realizados diretamente em proventos previdenciários, ainda que a lide não verse sobre o mérito do benefício. 3. A extinção do feito sem resolução do mérito é medida obrigatória quando reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual, sendo incabível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e § 3o; CPC, arts. 64, § 1o, 114 e 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv no 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, Apelação Cível no 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv no 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009318-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRENTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), CACILDO FORTUNATO - CPF: 208.309.801-30 (RECORRIDO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025